Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711527-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA D E S P A C H O Diante do interesse manifestado pela agravante, na petição de ID n.o 29118340, suspendo o curso do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 17:36:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator